Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, definiu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
2. Nesse sentido, em 08/01/2013 ocorreu o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão e, findo este, se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, prescricional quinquenal que se encerrou em 09/01/2019.
3. A mera petição da Fazenda Pública, apresentando pedido de penhora de imóvel, em 25/11/2013, sem que houvesse apreciação judicial do pedido por quase 10 anos, não tem o condão de suspender o prazo prescrição “ad eternum”.
4. Não se trata de citação, mas sim de omissão na apreciação de petição de penhora. A demora de 10 (dez) anos para apreciação do pedido, sem qualquer atitude e iniciativa do credor ou insistência no pedido durante todo esse período, deve ser interpretado como postura desidiosa e efetiva perda superveniente no interesse naquela petição, e não apenas como falha inerente aos mecanismos da Justiça, sob pena de ofensa ao Princípio da Boa-fé Objetiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.